Tribunal: TJES
Processo: 0024404-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024404-11.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDO DE MATTOS CETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS FUNDADA EM PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal que condenou o réu à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa postula (
i
) a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos; e, subsidiariamente, (
ii
) a redução da pena-base, questionando a valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando sua anulação; (
ii
) estabelecer se é cabível a revisão da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em provas constantes dos autos, mesmo que existam versões contraditórias, sendo vedado ao Tribunal ad quem substituir o juízo soberano dos jurados por sua própria interpretação dos fatos.
4. Consta nos autos conjunto probatório robusto que ampara a tese de autoria acolhida pelos jurados, incluindo laudos periciais, transcrição de interceptações telefônicas e múltiplos depoimentos testemunhais, especialmente da testemunha ocular que confirmou a identidade do réu como autor dos disparos fatais.
5. A jurisprudência pacífica do TJES e dos Tribunais Superiores é no sentido de que não há nulidade quando a versão adotada pelos jurados encontra respaldo em provas dos autos, ainda que outra versão também seja plausível.
6. A valoração negativa da culpabilidade, com base na premeditação do crime, constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A dosimetria observou critérios proporcionais e fundamentados, com acréscimos graduais por circunstância judicial negativa na fração de 1/8, não se constatando qualquer violação ao princípio da proporcionalidade ou da legalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 563 e 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada:
TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022;
TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021;
TJRJ, APL 0003770-98.2017.8.19.0034, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 13.03.2023;
STJ, AgRg no HC 952.600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.02.2025;
STJ, HC 870.249/RJ, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024404-11.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO DE MATTOS CETTO

Advogado(s) do reclamante: MURILO MACHADO RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Brendo de Mattos Cetto
, inconformado com a r. sentença prolatada pela Magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra, às fls.17/20 do id. 9720941
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03v, narra o seguinte:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 12h15min, na residência localizada na Rua Matias Barbosa, n° 54, bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado BRENDO DE MATTOS CÊTTO, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo, que portava ilegalmente, contra a vítima
Christiano Monteiro
, atingindo-lhe com um disparo na região peitoral direita e causando-lhe a morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 58.

Emerge das peças investigativas que a vítima e seu irmão Walace integravam o tráfico de drogas no bairro Nova Carapina II, nesta comarca, mais precisamente na “Boca do Jacaré”, rivalizando com o denunciado, que exercia a mesma atividade ilícita naquela localidade.

Segundo consta, na data dos fatos, a vítima dirigiu-se a uma “boca de fumo” no bairro Nova Carapina II, a fim de adquirir substâncias entorpecentes, retornando, em seguida, para sua residência, também localizada naquele bairro.

Consta, ainda, que o denunciado, ao tomar conhecimento por meio de traficantes aliados de que a vítima se encontrava em casa naquele exato momento, dirigiu-se ao local e, do lado externo do imóvel, iniciou os disparos de arma de fogo contra ela, que estava na sala de estar e foi atingida na região peitoral direita por um dos disparos efetuados pelo denunciado.

Versam os autos que a vítima, durante o ataque, conseguiu se dirigir até um dos quartos da habitação, mas em razão dos graves ferimentos (hemotórax devido a transfixação do pulmão direito) veio a óbito no local.

DAS QUALIFICADORAS

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por
motivo torpe
, porquanto verificada a intenção do denunciado de matar da vítima para galgar o domínio sobre o tráfico de drogas local, precisamente na “Boca do Jacaré”, eliminando seu concorrente e desafeto na disputa por pontos de venda de entorpecentes.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso
q
ue dificultou a defesa da vítima
, visto que esta foi surpreendida no interior de sua casa, e em plena luz do dia, pelo súbito ataque perpetrado pelo denunciado, o que lhe dificultou as chances de esboçar qualquer reação ou defesa. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a quo

condenou o apelante nas sançõe
s
do
artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 12352213, a defesa requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios, de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]”.
(
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a
materialidade
delitiva, especialmente considerado o Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 09/13, Fotografias de fls. 14/18, Boletim de Atendimento de fls. 19/20, Denúncias Anônimas de fls. 38/verso e 74/75, Relatórios de Investigação de fls. 45/47, 65 e 79/80, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 64, Laudo Pericial de Exame em Local de Homicídio de fls. 66/73, e, principalmente, pelo Relatório de Transcrições da Quebra de Sigilo Telefônico do Apelante de fls. 78/verso (todos inclusos no conteúdo digitalizado no id. 9720842).

De igual modo, a
autoria
também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, em sede investigativa, a declarante Rayani Monteiro, às fls. 26/27, narrou o que segue:

QUE é irmã de CHRISTIANO MONTEIRO, o qual figura como vítima no presente expediente liberatório; que CHRISTIANO morava na Av. França, s/n°, Nova Carapina II, próximo a Igreja Assembleia de Deus, em companhia da mãe e de outros irmãos;
que nesta tarde, pouco após o meio-dia, CHRISTIANO foi a boca para comprar maconha e na volta percebeu que estava sendo seguido; que então ele se adiantou e entrou em casa rapidamente, quando então comentou com a irmã SABRINA esse fato, isto é,
l
he falou que alguém havia
l
he perseguido; que cerca de cinco minutos depois de entrar em casa, ele foi a varanda, quando então foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo que o levaram a óbito; que a vizinha de lado disse que logo após CHRISTIANO ter entrado em casa, um rapaz se aproximou e perguntou para ela onde CHRISTIANO morava; que depois de receber a resposta, aquele rapaz ficou escondido perto do muro até ver CHRISTIANO na varanda, quando então se aproximou e atirou; que há quatro anos aproximadamente, CHRISTIANO trocou tiros com um tal BRENO e desde então tinha inimizade com esse sujeito
; que, portanto, logo na hora do homicídio os familiares já desconfiaram que esse BRENO seria o autor do crime e então
mostraram para a vizinha duas fotografias dele, tendo ela confirmado que se tratava do indivíduo que chegou perguntando por CHRISTIANO e depois se escondeu perto do muro
[...]
que neste ato é mostrada a declarante a fotografia do Portal Sisp, referente ao registro de BRENDO DE MATTOS CETTO (RG n.
°
571.004 SSP ES), reconhecendo-o como sendo o indivíduo apontado pela vizinha como sendo o autor do homicídio em questão
[...].

Nesse sentido, ao prestar depoimento
nas esferas policial e judicia
l
,
a testemunha Adilson Gomes da Silva
, narrou os fatos
da seguinte forma
:

[...] que a vítima era seu enteado;
que o homicídio ocorreu na residência da filha do declarante de nome SABRINA; que no momento do homicídio, o declarante estava dentro de casa, local do crime; que o declarante estava nos fundos da residência, na parte de cima (nível da rua), quando escutou o barulho de cinco disparos de arma de fogo, seguido do barulho de vidros quebrando; que os disparos foram sequenciais; que no momento dos disparos, a v
í
tima se encontrava na sala da residência, na parte de cima (nível da rua), que d
á
acesso à varanda; que o autor do crime efetuou os disparos do lado de fora da casa; que após os disparos, o declarante se aproximou da sala (local do crime), ocasião em que a vítima passou ao seu lado, com a mão no lado esquerdo do peito; que a vítima seguiu para o quarto, onde caiu morto; que ao passar para o declarante, a vítima disse: ‘TOMEI UM TIRO’
[...] que seu neto YURI lhe confidenciou, que no momento da execução o crime, a vítima pediu que ele se abaixasse e ir para dentro da cozinha; que na ocasião YURI estava na linha de tiro do criminoso e somente não foi baleado, pois se abaixou. (Depoimento prestado na esfera policial,
às fls. 36/verso
).

Que eu estava no local no dia dos fatos; que eu estava nos fundos
, que é o segundo andar, e a minha filha estava lá também, com a minha netinha no colo;
que de repente começamos a ouvir estalos ‘tá-tá-tá-tá’; que a nossa porta da sala quebrou todinha
, e minha filha estava querendo correr pra cima dos tiros com a minha neta no colo e eu não deixei; que meu outro neto estava na sala na hora desse atentado e correu e se escondeu embaixo da mesa da cozinha;
que minha filha se apavorou e naquilo o menino se encontrou comigo já na porta do quarto e falou ‘Tomei um tiro’; que
o Christiano passou

falando isso
[...] que lá tem um portão, na frente da casa, com meia abertura, só que tem um muro que não dá pra ver se tem alguém lá fora, se esconde na frente da rua [...]
que ninguém se mete nessas coisa porque tem medo; eu mesmo só estou aqui porque aconteceu na minha casa, senão não estaria aqui;

que confirma as declarações prestadas na esfera policial
. (Depoimento prestado na esfera judicial, à fl. 48).

De igual modo, a testemunha presencial do crime, Sabrina Monteiro, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou que o autor do homicídio em apreciação é o apelante Brendo de Mattos Cetto. Senão, vejamos:

[...]
que presenciou o homicídio apurado nos autos
; que a vítima estava morando no Estado de Minas Gerais, juntamente com o sobrinho (filho da declarante), que é jogador das categorias de base do Atlético Mineiro; que a vítima retornou para o Estado do Espírito Santo havia apenas alguns dias;
que a vítima tinha problemas com a pessoa de BREN
O
; que este problema era de dentro do presídio; que na verdade, BRENO tinha problemas com seu outro irmão WALACE, relacionado a ‘guerra do tráfico de drogas’ no Bairro Nova Carapina II, mais precisamente da boca de fumo de
J
acaré; que no interior do presídio, CRISTIANO ‘comprou’ a briga do irmão WALACE e passou a rivalizar com BRENO, tendo então BRENO declarado guerra contra CHRISTIANO e WALLACE
[...] que no dia do homicídio, a vítima saiu de casa, retornando depois de cinco minutos; que após chegar em casa, a vítima sentou-se no sofá; que passado poucos instantes a declarante escutou disparos de arma de fogo, ocasião que correu em direção a sala, por instinto, pois seus filhos se encontravam no local; que um dos disparos acertou uma porta de vidro, estilhaçando o vidro, que se espalhou pelo chão;
que a declarante olhou pela porta e viu com nitidez BRENO efetuando os últimos três disparos de arma de fogo; que BRENO estava efetuando os disparos, do lado de fora da residência; que BRENO estava vestindo uma camiseta de cor amarela e um boné de cor preto, sendo que a arma de fogo que portava era do tipo pistola de cor prata ‘cromada’; que CHRISTIANO foi alvejado por único disparo na região do t
ó
ra
x
e, mesmo após ser alvejado, CHRISTIANO conseguiu proteger o filho da declarante de nome YURI, o empurrando para fora da zona de tiro;
que mesmo após ser alvejado, CHRISTIANO conseguiu caminhar até o quarto da declarante; que ao passar pela declarante, j
á
no seu quarto, a vítima caiu ao solo; que antes de morrer CHRISTIANO ainda conseguiu falar algumas palavras para a declarante; que CHRISTIANO contou para a declarante, que BRENO havia sido o autor dos disparos, tendo em seguida dito que estava indo com DEUS, falecendo logo e seguida; que mostrado a declarante a fotografia do nacional BRENDO DE MATTOS CETTO, filho de ELIZABETE RIBEIRO DE MATTOS CETTO e ELIAS GERALDO CETTO, portador do RG 3571004, reconhece, sem sombra de d
ú
vidas, como sendo a pessoa de ‘BRENO’, mencionado em seu depoimento
, autor do homicídio de seu irmão CHRISTIANO MONTEIRO[...]. (Depoimento prestado na esfera policial, às fls. 49/49v).

Que nesse dia, o meu filho joga futebol, né, então assim, eu tinha levado meu filho pro campo, pra ele jogar um campeonato e nesse campeonato eu estava tendo um pressentimento, fiquei pensando ‘Meu Deus, o que é isso?’; que meu filho pegou, jogou a primeira partida e pediu pra gente ir embora; que quando chegamos em casa, eu fui, limpei a minha casa, fiz café, o meu irmão estava lá embaixo, na casa da minha mãe; que ele subiu dizendo que já ia embora e eu perguntei pra onde, porque
o Christiano ficava em Minas Gerais com o meu filho, porque ele jogava e eu tinha que ficar pagando aos outros para cuidarem dele; que eles estavam lá a uns dois meses; que meu filho veio para passar o dia das crianças comigo, na semana que aconteceu isso; que o Christiano pediu a bicicleta do meu pai emprestada para ir na rua, foi e pegou uma maconha para fumar; que Christiano chegou lá em casa em desespero
, só que não falou nada pra mim; que foi coisa de minutos; que eu falei pra ele ir tomar um banho e ele disse que não;
que o Christiano disse para o meu pai que tinha alguém seguindo ele;
que o meu pai me chamou para o quarto pra me falar isso; que foi coisa de segundos, eu ouvi o primeiro tiro; que como minha nenê estava perto de uma porta que não era de vidro, próximo, e meu filho próximo ao meu irmão porque tinha ido pegar um copo de água pra ele na cozinha, porque ele estava cansado; que eu coloquei a mão na cabeça e meu pai tentou me segurar, só que eu saí correndo desesperada e falei com ele ‘Não me segura’
, se vocês são mães sabem como é; que eu entrei em desespero e saí correndo;
que quando eu saí correndo, eu vi o meu irmão no canto e o Brendo no portão; que ele estava de boné branco, blusa amarela e dando os últimos disparos, que foi pro chão; que eu peguei minha filha e o meu filho ficou escondido atrás do murinho que tem na minha cozinha; que eu perguntei o que tinha acontecido e ele veio mancando pro meu lado; que Christiano disse que tinha levado um tiro
; que daí ele já morreu;
que eu vi tudo, eu vi o Brendo, ele deu os últimos disparos
[...] que meu irmão só levou o tiro, porque ele empurrou meu filho, pra não levar [...]
que
o pessoal da minha família fala pra eu não falar nada sobre o crime, mas eu disse que vou falar sim, porque não tenho medo; que essa situação entre o Christiano e o Brendo começou na cadeia, porque eles já ficaram presos juntos; que o meu irmão disse que começou lá, que o meu irmão já foi gerente da ‘Boca do Jacaré’, que é um bairro ali do lado de Nova Carapina e começou daí essa rixa; que os dois eram do mesmo local; que o Brendo andava fazendo umas coisas na comunidade, batendo nos outros, etc e na lei deles não é certo fazer isso com ninguém; que meu irmão se incomodou com essas atitudes do Brendo e daí começou a rixa entre eles
; que isso foi há cinco anos [...]
que confirma as declarações prestadas na esfera policial
; que na verdade o Brendo passou procurando o Christiano e viu que ele estava na sala; que eu vi o Brendo [...]
que o meu irmão me disse que foi ele e eu vi o Brendo também
. (Depoimento prestado na esfera judicial, à fl. 147).

A referida testemunha também foi ouvida em Plenário, oportunidade em que narrou os fatos em total conformidade com os depoimentos supramencionados, confirmando, mais uma vez, ter visualizado nitidamente o ora apelante efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima,
in verbis
:

Que eu vi o Brendo efetuando os três últimos tiros, e o meu irmão já estava atingido; que eu só vi o Brendo, na hora do desespero, estava meu filho de 12 anos e uma criança de 6 anos, minha filha é autista, estava perto também, foi na hora do desespero que eu
s
aí correndo porque estava em outro cômodo com o meu pai e daí que eu consegui ver o Brendo dando os últimos três disparos
; que eu não estava junto com o meu pai na hora do depoimento dele;
que a minha versão é verdadeira, o meu pai tem medo, que eu vi sim os últimos três disparos e o rosto do Brendo
[...]
que quando eu cheguei lá o meu filho estava com o rosto sujo de sangue; que eu pensei que meu filho tinha sido atingido também
[...] que eu estava muito nervosa, não lembro se foi isso que falei para os policiais quando eles chegaram na minha casa [...] que o Brendo tinha problema com o Wallace e com o Jhonatan, porque os dois arrumaram problema com ele dentro do presídio e com o meu irmão Christiano também; que o Jhonatan nunca teve guerra de tráfico, que o problema foi com o meu irmão Christiano, até porque se tivesse sido com o Jhonatan, o Brendo teria ido atrás do Jhonatan e não do Christiano [...] que a primeira vez que vi o Brendo foi no relato da confusão, eu nunca tinha visto esse menino; que nunca tive amizade, nunca disse um ‘oi’, nunca falei nada com ele [...]
que eu vi o Brendo da barriga pra cima no portão; que eu vi o rosto do Brendo
; que por causa de problemas que meu irmão já falava que tinha com o Brendo, a única situação meu irmão falava era dele [...] que a entrada da minha casa é no segundo andar; que embaixo é a casa da minha mãe; que o meu pai e meu irmão estavam na minha casa [...]. ( mídia acostada no id. 9720842),

Ainda, pertinente destacar o depoimento de Rayara Pereira Monteiro dos Santos, no mesmo sentido dos demais depoimentos. Confira-se:

[...] Que no dia dos fatos (19/10/2019) a declarante estava em sua casa aguardando Cristiano chegar de um jogo de futebol para irem para uma fazenda clube; que minutos depois, a irmã de Cristiano ligou para a declarante desesperada falando que o irmão havia tomado um tiro em casa [...] Que Cristiano levou um tiro no peito logo quando chegou em casa;
Que ao chegar na residência, uma mulher contou para a declarante que o autor dos disparos era o indivíduo chamado BRENDO; Que a tal mulher ainda entrou em uma rede social e mostrou diversas fotos de BRENDO; que segundo esta mulher, BRENDO ficou escondido atrás de uma lixeira do lado da residência até que em determinado momento chamou pela vítima, dizendo: ‘E aí neguinho’, momento em que surpreendeu a vítima com vários disparos, sendo que apenas um tiro acertou a vítima no peito
; Que a declarante não conhece a mulher que mostrou as fotos de BRENDO, entretanto, a mesma foi categórica em dizer que BRENDO estava rodeando a área a espera da vítima [...]. (Depoimento prestado na esfera policial às fls. 84/verso).

[...] Que minha prima tem um filho que joga no tima de base do Atlético Mineiro, e ela pediu a liberação dele lá pra passar o final de semana com ela aqui; que ele foi jogar bola com os amiguinhos dele, que tinha tempo que ele não jogava e o Christiano também foi;
que quando ele chegou lá, dizem que esse Brendo já estava lá, né, vigiando o Christiano; que quem falou isso pra gente foi a menina que mostrou a foto dele pra gente
, porque a gente nem sabia; que eu cheguei lá depois da situação [...] que eu liguei pra minha prima pra perguntar se eles já estavam indo lá pra casa, porque no domingo a gente tinha combinado de ir na fazenda campos; que ela me disse ‘daqui a pouco’ porque o Christiano tinha ficado no campo jogando bola com o primo dele [...]
que o Christiano foi com o Yuri pra casa, entraram, fecharam o portão e disseram que esse menino já estava lá do lado do portão, esperando ele chegar; que era o Brendo; que o Christiano sentou e pediu pro Yuri pegar água pra ele e nisso que ele foi pegar água, esse Brendo chegou no portão e disse ‘Chega aí neguinho’, escondendo a arma embaixo do portão; que quando o Christiano deu um passo pra frente, o Brendo começou a atirar
; que a minha prima me ligou e disse ‘Prima, me socorre pelo amor de Deus, deram vários tiros no Christiano aqui dentro de casa’; que eu peguei meu carro, fui rapidinho pra serra e quando cheguei lá o Christiano ainda estava vivo; que levamos ele pro quarto porque a gente não queria ninguém tirando foto dele e perguntamos se ele queria ir pro hospital e ele disse que não, pois o corpo dele já estava formigando, e pediu pra gente cuidar da filha dele [...]
que a vizinha de frente foi quem viu todo o movimento, só que ela não sabia que o Brendo queria matar o Christiano; que ela disse pra gente que tinha sido o Brendo
e só depois a gente foi cair na real que esse brendo tinha problema com o outro irmão do Christiano, que a gente acha que foi por causa disso [...] que acho que foi briga de drogas; que o Christiano fazia parte do tráfico de drogas antes, mas naquela época já tinha saído [...]
que essa vizinha chamou eu e a Sabrina e disse que quem tinha matado o Christiano era o Brendo, disse que ele estava lá desde cedo, quando vocês chegaram ele foi pro outro lado se esconder e ficou um tempão esperando, chamou o Christiano falando ‘E aí, neguinho’ e começou os tiros; que ela disse que conhecia o Brendo, porque ele era do bairro; que essa vizinha mostrou o Facebook do Brendo pra gente
; que a vizinha pediu pelo amor de Deus pra gente não falar que foi ela, porque ela tem medo por morar lá no bairro [...]
que todos os vizinhos, todo mundo falou que tinha sido o Brendo, porque viram ele correndo
[...] que Brendo quase acertou tiro no Yuri; que o tiro ia pegar no Yuri, mas o Christiano empurrou ele; que o Yuri viu quem atirou [...]”. (Depoimento prestado na esfera judicial à fl. 172)

Por fim, ouvido em juízo, o Policial Civil Antônio Hipólito dos Santos declarou o seguinte:

[...]
que
me recordo dos fatos; que foram os parentes da vítima que identificaram o réu; que a irmã da vítima viu o crime ocorrendo, pois estava no local no dia;
que tinha um garotinho também, um sobrinho, no dia que aconteceu; que a perícia foi até o local;
que a vítima estava dentro de casa e o réu fora da casa; que o réu chegou atirando
[...] que a Sabrina e o sobrinho estavam próximos e viram tudo;
que a disputa entre vítima e réu já vinha acontecendo reciprocamente
[...]
que a vítima foi pega totalmente de surpresa em sua residência
. (fl. 149).

Importante mencionar que, corroborando com o depoimento das testemunhas, há uma denúncia anônima registrada às fls. 38/verso dos autos físicos, noticiando que
“
Breno desferiu seis disparos de arma de fogo contra Cristiano, que foi atingido com um disparo no tórax e foi a óbito no local
. O crime foi motivado por disputa de tráfico de drogas na região [...]”
.

Quanto ao apelante, ao ser i
nterrogado n
as esferas policial e judicial,
respectivamente
às fls. 76/77, 173
e id. 9720940
, valeu-se da negativa de autoria, entretanto,
sua versão resta isolada nos autos
.

Por derradeiro, destaco que, “
[...]
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram
. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, outrossim, que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Em outros termos, tão somente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Todavia, no caso dos autos,
não
há
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento
.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que
a condenação do recorrente
Brendo de Mattos Cetto
procedida pelo Conselho de Sentença, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos
, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual
o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar
.

Prosseguindo,

de forma subsidiária,
a defesa
postula a redução da pena-
base

aplicada
na sentença
,
por meio
do afastamento da valoração negativa da circunstância judicia
l
referente à culpabilidade
.

N
esse ponto,
n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, n
a primeira fase da dosimetria da pena,

a
magistrad
a
sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art
igo
59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art
igo
68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
121, § 2
º
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
, por expressamente consignar a existência de
03 (três)
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
quais seja
m
,
culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime
.

Não obstante, conforme já asseverado, a defesa questionou tão somente a valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade,
que foi considerada desfavorável ao réu com amparo na premeditação do crime, fundamentação idônea e apta a ensejar maior reprovação penal pelo delito praticado
,
c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 1. Como é cediço, a dosimetria se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal. 3.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
.
(
STJ -
AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

[...]. 3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos,
considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do

crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (
STJ -
HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial d
e
culpabilidade.

Além disso, não há que falar em aumento desproporcional da pena-base, uma vez que
a
magistrad
a

a quo
utilizou a fração de
1/8
(um
oitavo
)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima do crime
para cada circunstância judicial considerada negativa,
em observância ao
parâmetro dos Tribunais Superiores.

Logo, considerando que a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada, não merece reparos a pena-base, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
recurso
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

Vitória, 13 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)